Tribunal: TJES
Processo: 5007750-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007750-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TONETO TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Toneto Transporte, Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. O fundamento da decisão foi o de que a matéria suscitada ultrapassava os limites do incidente, restringindo-se a questões afetas às condições da ação executiva.

2. A agravante sustenta que a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois não foi apresentada a via original do contrato firmado entre as partes, sendo imprescindível sua exibição para aparelhar a ação executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a carência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do documento original do contrato inviabiliza a execução do título extrajudicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil exige que a petição inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, sem determinar a apresentação da via original.

5. O artigo 784, inciso III, do CPC confere aptidão executiva a documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas, tornando-os títulos executivos extrajudiciais.

6. O artigo 425, inciso VI, do CPC reconhece que as reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares possuem a mesma validade dos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração.

7. A exigência da via original do título só se justifica quando houver dúvida objetiva sobre sua autenticidade ou se tratar de documento passível de circulação, como ocorre com títulos de crédito, o que não é o caso dos autos.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais firmou entendimento no sentido de que é possível a propositura da execução de título extrajudicial mediante cópia reprográfica do contrato, salvo impugnação específica sobre sua autenticidade.

9. Não havendo indícios de adulteração ou circulação do título, presume-se a validade da cópia apresentada, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia reprográfica do contrato, sendo dispensável a apresentação do documento original, salvo se houver dúvida objetiva quanto à autenticidade ou se tratar de título passível de circulação.

2. A exigência da via original somente se impõe quando houver impugnação fundamentada sobre a autenticidade do título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III; 798, I, "a"; 425, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.377.396/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/10/2016; STJ, REsp 2.013.526/MT, DJe 06/03/2023; TJES, AI 5011198-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01/12/2023; TJES, AC 5007486-39.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TONETO TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra
decisum
proferido pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela agravante em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
sob o argumento de que a matéria ultrapassa os limites do incidente de objeção de pré executividade, relacionados às condições da ação de execução.

Em suas razões recursais (ID 8680224), a parte agravante sustenta que a apresentação/exibição da via original do contrato firmado entre as partes é imprescindível, de modo que, sem o contrato originário, a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 803, I, do CPC).

Com fundamento em tais razões, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de declarar a carência da ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, eis que não foram apresentados os contratos originais.

Decisão liminar de ID 9164927, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TONETO TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra
decisum
proferido pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela agravante em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
sob o argumento de que a matéria ultrapassa os limites do incidente de objeção de pré executividade, relacionados às condições da ação de execução.

Em suas razões recursais (ID 8680224), a parte agravante sustenta que a apresentação/exibição da via original do contrato firmado entre as partes é imprescindível, de modo que, sem o contrato originário, a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 803, I, do CPC).

Com fundamento em tais razões, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de declarar a carência da ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, eis que não foram apresentados os contratos originais.

Decisão liminar de ID 9164927, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

De acordo com o artigo 798, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, a petição inicial da execução deve ser instruída "
com o título executivo extrajudicial
".

O instrumento particular de transação assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui aptidão executiva, in abstracto, consoante dispõe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

O artigo 425, inciso VI, do Estatuto Processual Civil, empresta a validade à cópia digitalizada de documentos públicos ou particulares. Reza esse dispositivo legal:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

A reprodução digitalizada, à luz desse preceito legal, em princípio satisfaz a exigência contida no mencionado artigo 798, inciso I, alínea a, da Lei Processual Civil, de maneira a tornar desnecessária a juntada do documento original.

É certo que o §2º do artigo 425 do Código de Processo Civil ressalva que, "
tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria
". Todavia,
esta cautela só se justifica na hipótese de dúvida objetiva quanto à autenticidade da cópia ou de
título passível de circulação
.

Em se tratando de títulos executivos passíveis de circulação mediante endosso, o aporte aos autos do original realmente é de rigor, dada a possibilidade de que, a despeito da execução, experimentem mudança de titularidade altamente comprometedora da execução.

Nesse sentido, dissertam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

Os títulos executivos que podem circular - especialmente os títulos de crédito, arrolados no inciso I do art. 585 - devem ser exibidos no original para ensejarem a execução. Impõe-se esta providência a fim de evitar que o credor, ao mesmo tempo em que promove a execução, negocie extra-autos o título, atribuindo a terceiro o crédito nele representado.
Quanto aos demais títulos, podem ser apresentados em cópia, sujeitando-se à impugnação pós falsidade.
(Curso de Processo Civil, Volume 3, 2ª ed., RT, p. 437).

Entretanto, se a execução está lastreada em instrumento particular de transação que não é suscetível de circulação por meio de endosso e sobre o qual não se divide dúvida quanto à autenticidade, como na hipótese, não se justifica a exigência do original.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. (...)
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial.

Precedentes.( REsp 1.377.396/PR, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 06/10/2016)

Assim, verifica-se que, de acordo com entendimento do STJ, é possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada. Isso porque não se trata de execução fundada em cártula passível de circulação, tampouco há dúvida quanto à existência do título - ao menos enquanto não refutada pela parte executada.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Pretendem os recorrentes obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos. 2 - O pleito vai de encontro ao mais recente posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 3 – Neste caso,
não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo os agravantes genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o con
dão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011198-81.2022.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO - DISPENSABILIDADE DA JUNTADA DO ORIGINAL
- ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Art. 798, do CPC, em nenhum momento faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original, inexistindo, portanto, óbice quanto a apresentação de cópia. 2. A legislação regente das Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/04), ao contrário das disposições do Código de Processo Civil, não exige a assinatura de duas testemunhas para tornar o título executivo extrajudicial hábil a instruir o feito executivo. 3. Os requisitos a serem observados pela Cédula de Crédito Bancário são, unicamente, os constantes do Art. 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo-lhe inaplicável a exigência contida no Art. 784, III, do CPC, no tocante à assinatura de duas testemunhas da Lei nº 10.931/2004. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5007486-39.2022.8.08.0047, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/10/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINA
L. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos. 2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original. 3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 4.
Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.
5.
Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade
. 6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/09/2023)

Também no mesmo sentido já decidiu os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia da cédula de crédito bancária já acostada ao processo.

Eventual exigência do contrato original somente terá utilidade caso haja dúvida quanto à adulteração do documento, nos termos do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não é a situação em apreço. [...
] APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50001921920198210098 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 10.931/04. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINAL. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A execução encontra-se aparelhada com a cópia da cédula de crédito bancário e com planilha de cálculo, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, contendo todos os dados essenciais à demonstração do débito.
2. Verificação que pode ser realizada por meio de simples análise aritmética do cálculo, com ou sem o auxílio de um contador.
3. Desnecessária a apresentação pelo banco apelado do título executivo extrajudicial original, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio permite a utilização de cópia, como ocorre no caso dos autos. Precedentes do Eg. STJ e desta Corte de Justiça.
[...] 7. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 02128071220138190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 11/04/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE. -
A execução de cédula de crédito bancário pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que se fundamenta, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito (STJ, REsp 1086969/DF).

(TJ-MG - AI: 10000212677496001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 784 VIII DO CPC/2015 C/C ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04 - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - CRÉDITO RURAL - CÉDULA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 835, § 3º DO CPC/2015 - REQUISITOS - PRESENÇA.
O contrato de Cédula de Crédito Bancário, assinado pelo devedor, com o apontamento do valor do débito, devidamente acompanhado da planilha de cálculo, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, hábil a embasar a ação executiva, nos termos do art. 784, VIII do CPC/2015 c/c art. 28 da Lei nº 10.931/04. Como a Cédula de Crédito Bancário não teve sua veracidade e autenticidade questionadas, inexiste motivo para que a ação executiva seja instruída com o seu original, sendo, portanto, hábil a cópia reprográfica para embasar a cobrança.
[...]

(TJ-MG - AI: 10000200318681001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

Outrossim, em recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a Colenda Corte definiu que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, ao menos nessa marcha processual, impõe-se a conclusão pela desnecessidade da juntada da via original, sendo suficiente a cópia, desde que não haja negativa da dívida ou indícios de adulteração, resguardando-se o princípio da boa-fé objetiva que regem as relações.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar